Tribunal: TCU
Processo: 020.412/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Pedro José Mendes Filho, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio MTE/SPPE 22/2007, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Pedro José Mendes Filho (ex-Secretário Especial da Juventude e Emprego, no período de 2/1/2007 a 31/12/2010) e da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado de Pernambuco por meio do Convênio MTE/SPPE 22/2007 - Siafi 595108, firmado para a execução do projeto "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE", com vigência de 5/10/2007 a 31/12/2008; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 16/12/2008 (data da apresentação da prestação de contas final do convênio, peça 25) e 27/5/2022 (triagem processual, peça 91); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 108), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 020.412/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro José Mendes Filho (XXX.841.654-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.